Tribunal: TJSP
Processo: 2221132-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Indeferimento. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Para a desconsideração da personalidade jurídica inversa, responsabilizando o patrimônio da empresa agravada por dívidas dos sócios, deve haver fundadas suspeitas de que a pessoa física tenha agido de má-fé, com abuso de direito. O simples fato de o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Indeferimento. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Para a desconsideração da personalidade jurídica inversa, responsabilizando o patrimônio da empresa agravada por dívidas dos sócios, deve haver fundadas suspeitas de que a pessoa física tenha agido de má-fé, com abuso de direito. O simples fato de o executado não possuir bens suficientes ou penhoráveis para cumprir as obrigações por ele assumidas não dá azo à desconsideração da personalidade jurídica, sendo que ainda não foram esgotados todos os meios de pesquisa de bens do devedor. Confusão patrimonial entre a pessoa física e jurídica não caracterizada 'in casu'. Executado que se retirou da empresa há mais de seis anos. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001047977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2221132-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
GERALDO CELSO DE PÁDUA SANTORO, são agravados TRANS SANCHES
LOGÍSTICA LTDA e RODRIGO JOSÉ SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221132-37.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 21.135
2/8
VOTO No 21.135
Agravante(s): GERALDO CELSO DE PÁDUA SANTORO
Agravado(s): TRANS SANCHES LOGÍSTICA LTDA e outro
Comarca: Mogi das Cruzes - Foro de Mogi das Cruzes/1a Vara Cível
Juiz(a): Ana Claudia de Moura Oliveira Querido
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração
inversa da personalidade jurídica. Indeferimento. Irresignação
da parte exequente. Descabimento. Para a desconsideração da
personalidade jurídica inversa, responsabilizando o patrimônio
da empresa agravada por dívidas dos sócios, deve haver
fundadas suspeitas de que a pessoa física tenha agido de má-fé,
com abuso de direito. O simples fato de o executado não
possuir bens suficientes ou penhoráveis para cumprir as
obrigações por ele assumidas não dá azo à desconsideração da
personalidade jurídica, sendo que ainda não foram esgotados
todos os meios de pesquisa de bens do devedor. Confusão
patrimonial entre a pessoa física e jurídica não caracterizada 'in
casu'. Executado que se retirou da empresa há mais de seis
anos. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls.275/276 que, em incidente de desconsideração
inversa da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de desconsideração
formulado, determinando a exclusão da empresa Trans Sanches Transporte
e Logística Eireli do polo passivo do feito, bem como o levantamento dos
bloqueios de veículos realizados em nome da empresa Trans Sanches
Logística Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221132-37.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 21.135
3/8
Opostos embargos de declaração, eles foram
rejeitados (fls.304).
A parte exequente, ora agravante, sustenta,
em síntese, que celebrou com a parte agravada um instrumento particular
de acerto de dívida, com assinatura de 27 notas promissórias, as quais não
foram adimplidas. Esclarece que requereu na petição inicial da execução a
desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Trans
Sanches Transportes e Logística Ltda, diante das provas de que seu ex-
sócio, o ora agravado Rodrigo Sanches, apesar de ter se retirado da
sociedade em 2013, ainda executa atos de gestão da empresa, a qual,
atualmente, pertence apenas ao seu genitor e ao seu irmão. Ainda, afirma
que o Juízo de origem atentou contra os princípios do contraditório e da
ampla defesa. Isso porque ante a presença de um simples erro material
constante na denominação da empresa inserida em sua inicial, o Juízo 'a
quo', ao invés de ter providenciado sua intimação para aclarar eventual
informação divergente, determinou a inclusão na lide de Trans Sanches
Transportes e Logística Eireli, pessoa jurídica distinta daquela que
desejava acionar, qual seja, Trans Sanches Logística Ltda.
Ademais, alega que restou demonstrada a
confusão patrimonial entre os bens de Rodrigo Sanches e Trans Sanches
Logística Ltda., pois Rodrigo, mesmo não fazendo mais parte do quadro de
sócios, manipula suas contas, captando verbas ilegalmente, recebendo e
transferindo valores para contas de terceiros. Aponta que Rodrigo, ao
pagar a primeira nota promissória em seu favor, realizou a transferência da
quantia correspondente através de conta de titularidade da empresa Trans
Sanches Logística Ltda. (fls.14). Ainda, afirma que, a pedido de Rodrigo,
já integralizou valores na conta da referida empresa (fls.14) e que Rodrigo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221132-37.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 21.135
4/8
utilizava o e-mail de Trans Sanches Logística Ltda. para negociações.
Além disso, em ação de indenização por responsabilidade civil ajuizada
pela mencionada empresa, Rodrigo, na qualidade de administrador de fato,
foi quem contratou os advogados para representá-la judicialmente
(fls.16/17). Ademais, esclarece que um dos veículos penhorados na
presente demanda, via sistema RENAJUD, pertence à Trans Sanches
Logística Ltda. e que planilhas confeccionadas por Rodrigo, através do
programa Excel, demonstram que ele gerencia a empresa. Destarte, afirma
que restou configurada fraude à execução, tendo em vista que referida
empresa tenta eximir seu sócio administrador de fato do pagamento de
débitos referentes a investimentos. Por fim, narra que após a constrição dos
bens de Trans Sanches Logística Ltda., Rodrigo entrou em contrato e
ofereceu proposta de acordo (fls.23/24).
Requer a reforma da r. decisão com o
reconhecimento da sociedade de fato e a desconsideração inversa da
personalidade jurídica, com a inclusão da empresa Trans Sanches Logística
Ltda. no feito.
Recurso processado no efeito suspensivo.
Dispensadas as informações do D. Juízo.
Houve resposta.
Petição da parte agravante a fls.342/346
informando a existência de procurações outorgadas pela empresa Trans
Sanches Logística Ltda. a Rodrigo José Sanches, ora agravados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221132-37.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 21.135
5/8
Cuida-se de execução de título extrajudicial
em que o exequente, ora agravante, instaurou o incidente para requerer a
desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Trans
Sanches Logística Ltda., ora agravada.
Insurge-se o recorrente contra a r. decisão
que assim determinou:
“[...] Em que pesem os argumentos do exequente, reputo não
demonstradas as circunstâncias que indiquem a existência de
abuso da personalidade jurídica por parte do executado,
enquanto sócio da empresa Trans Sanches Transporte e
Logística Eireli, que autorize a desconsideração inversa
requerida. Para tanto, necessário seria a configuração cabal de
abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade,
infração à Lei ou ao contrato social ou ainda pela confusão
patrimonial, nos termos do disposto no artigo 50, do Código
Civil, o qual deve ser interpretado restritivamente. Sem isso,
prevalecem as normas, regras e princípios de direito societário
e o respeito à personalidade jurídica.
Com efeito, muito embora o executado apresente elementos
demonstrando a gestão das empresas Trans Sanches Logística
Ltda e Trans Sanches Transporte e Logística Eireli pelo
executado, tais elementos, por si só, não se prestam a autorizar
a desconsideração inversa pleiteada, na medida em que não
caracterizam cabalmente o abuso da personalidade jurídica,
desvio de personalidade ou confusão patrimonial, Tratam-se,
pois, de meros atos de gestão da empresa pelo seu sócio, o que
obviamente não se revela ilegal. Mesmo os pagamentos
noticiados às fls. 124, isoladamente, não permitem a conclusão
de confusão patrimonial.
Considere-se, ademais, que sequer foram esgotadas as
pesquisas de bens em nome do executado, a evidenciar
eventual esvaziamento patrimonial com vistas a prejudicar
seus
credores. INDEFIRO, portanto, a desconsideração inversa da
personalidade jurídica.
2) Diante do indeferimento supra, a citação da pessoa jurídica
Trans Sanches Transportes e Logísitica Eireli se mostra
indevida, devendo ser declarado nulo o ato realizado.
Providencie-se, portanto, sua exclusão do polo passivo da
ação.
3) Demais disso, verifico que o exequente, na inicial, indicou a
empresa Trans Sanches Transportes e Logísitica Eireli,
apresentando no. de CNPJ de outra empresa, qual seja, Trans
Sanches Logística Ltda., sendo que o bloqueio de veículo via
RENAJUD
recaiu
indevidamente
sobre
esta
última.
Determino, portanto, o levantamento imediato dos bloqueios
de fls. 72/75. [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221132-37.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 21.135
6/8
Razão, todavia, não assiste ao recorrente.
Inicialmente
cabe
considerar
que
a
desconsideração inversa da personalidade jurídica encontra previsão no art.
133, § 2o, do CPC, in verbis:
Art. 133 - O incidente de desconsideração da
personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte
ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no
processo.
(...)
§ 2o - Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de
desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Para a desconsideração da personalidade
jurídica, medida de cunho excepcional, deve ser observada a
caracterização da confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa
física do sócio ou o desvio de finalidade, a teor do que estabelece o art. 50
do Código Civil.
Conforme destacou a r. decisão agravada,
não restou demonstrada, porém, 'in casu', a confusão patrimonial e a
transferência de bens do executado a qualquer empresa.
Importante consignar que, ao contrário do
que afirma a parte agravante, o d. Juízo de origem não determinou a
inclusão na lide de pessoa jurídica diversa daquela que desejava acionar,
sendo que apenas ordenou a exclusão da empresa Trans Sanches
Transportes e Logística Eireli do polo passivo do feito, considerando-se,
ainda, que o exequente, em sua inicial, indicou o CNPJ da empresa Trans
Sanches Logística Ltda.
Com relação à Trans Sanches Logística
Ltda., as provas carreadas aos autos não demonstram que o executado
Rodrigo seja sócio de fato da referida empresa, sendo certo que ele se

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221132-37.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 21.135
7/8
retirou da sociedade há mais de seis anos, em junho de 2013 (fls.331/332).
Nesse contexto, os elementos carreados aos
autos pelo agravante, como, por exemplo, a utilização de e-mail em nome
da empresa, não são suficientes para caracterizar abuso de personalidade
jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
A parte exequente não conseguiu comprovar
que o executado Rodrigo tenha realizado manobras para desviar seu
patrimônio através da utilização de qualquer pessoa jurídica.
Por fim, verifica-se que o agravante sequer
esgotou os meios de pesquisa em nome do executado, pois não foram
realizadas pesquisas pelos sistemas Infojud e Arisp. Assim, o agravante
tampouco logrou êxito em comprovar eventual esvaziamento patrimonial
do executado, observando-se que o fato de a parte executada não possuir
bens suficientes ou penhoráveis, por si só, não dá azo à desconsideração
inversa da personalidade jurídica, conforme pleiteado pelo exequente.
Em casos semelhantes, já decidiu esta C.
Câmara e este E. Tribunal de Justiça:
2132250-36.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Duplicata
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/11/2018
Data de publicação: 30/11/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento do
pedido de desconsideração inversa. Irresignação da parte
exequente.
Descabimento.
Para
a
desconsideração
da
personalidade jurídica inversa, responsabilizando o patrimônio
da empresa agravada, deve haver fundadas suspeitas de a
pessoa física ter agido de má-fé, com fraude a interesses de
credores e com prova de abuso de direito. O simples fato de a
executada não possuir bens suficientes ou penhoráveis não dá
azo à desconsideração da personalidade jurídica. Confusão
patrimonial entre a pessoa física e jurídica não comprovada.
Decisão mantida. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221132-37.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 21.135
8/8
2214787-26.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Mútuo
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/07/2018
Data de publicação: 11/07/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Desconsideração
inversa da personalidade jurídica
Ausência dos requisitos
autorizadores da medida - Admite-se a aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa,
desde que comprovados os requisitos legais Inteligência do
art. 50 do Código Civil
Ausente a prova do abuso de
personalidade Decisão mantida Recurso desprovido.
2075777-98.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Duplicata
Relator(a): Paulo Pastore Filho
Comarca: Águas de Lindóia
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/08/2016
Data de publicação: 04/08/2016
Ementa: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Pretensão de reconhecimento de ser o devedor sócio de fato de
empresa terceira aos autos, cuja desconsideração inversa da
personalidade jurídica se requer Insubsistência Conjunto
probatório insuficiente para comprovar a fraude invocada
Decisão mantida - Recurso não provido.
Destarte, inviável a aplicação da teoria da
desconsideração inversa da personalidade jurídica, 'in casu', para fins de
responsabilização de pessoa diversa do executado.
De rigor, pois, a manutenção da r. decisão
agravada.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator